Tribunal: STF
Processo: SEC 4469
Classe: SEC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-12-10
Data de publicação: 1993-12-10

Ementa:
CURADOR  ESPECIAL - SENTENÇA  ESTRANGEIRA - REGENCIA. A
designação de curador especial no caso de processo que envolva pedido
de  homologação de sentença  estrangeira faz-se tendo  em vista não o
preceito  do artigo 9.  do Código  de Processo Civil,  mas a norma do
artigo 221, par. 1., do Regimento Interno. Suficiente e que tenha
ficado configurada a revelia, pouco importando a espécie  de citação
-se pessoal ou ficta.
              SENTENÇA  ESTRANGEIRA  -   ESTRUTURA.  A  estrutura  da
sentença  estrangeira há  de ser  perquirida em  face a legislação do
pais em que prolatada e não a brasileira.
              COMPETÊNCIA  - SENTENÇA ESTRANGEIRA. Se a hipótese e de
competência  concorrente  e não  exclusiva  da  autoridade judiciária
brasileira, descabe cogitar do vício no que dirimida a lide por juízo
alienigena.
              SENTENÇA  ESTRANGEIRA   -  HOMOLOGAÇÃO.   Não  há  como
apreciar  o  pedido  de  homologação  considerada  matéria  de  fundo
pertinente a propria demanda julgada. Assim, despicienda e a alegação
de inexistência de ajuste entre as partes.